Tribunal: TJDFT
Processo: 0733591-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 75710955 em que os agravantes pretendem a reconsideração da decisão que apreciou o pedido liminar. Destaca-se que o pedido de reconsideração não é a via adequada para a reforma de decisão judicial, em razão da ausência de previsão legal. A insurgência da parte contra a decisão deve ser formalizada por meio do recurso adequado. Aguarde-se o decurso do prazo para que o agravado apresente resposta ao agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator